Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-27.2022.8.11.0026
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000532-27.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Estupro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEITON GONCALVES MADUREIRA - CPF: 027.472.281-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL - CPF: 704.917.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO KAZUHIRO NAKAMURA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO APARECIDO DE LIMA - CPF: 024.193.021-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PRESTES DOS SANTOS - CPF: 631.212.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE DE MEDEIROS FERRO - CPF: 055.959.361-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEITON GONCALVES MADUREIRA - CPF: 027.472.281-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTUPRO – AMEAÇA – CÁRCERE PRIVADO – PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO NOS CRIMES SEXUAIS – OCORRÊNCIA DO DELITO COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REPRIMENDAS REDIMENSIONADAS – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CP – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”

(Enunciado Orientativo n.º 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

“Nos crimes sexuais a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito, tendo em vista ser praticado na clandestinidade e não deixando, muitas vezes, vestígios”
(AgRg no AREsp 1559791/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA).

“Aplico a agravante prevista no art. 61, II, alínea f, do CP,-. tendo em vista que o delito em tela foi cometido com prevalência de relações domésticas e contra mulher na forma da lei específica”

(STJ - REsp: 1935498 RJ 2021/0127764-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 31/03/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Kleiton Gonçalves Madureira
, tirado em face de sentença que condenou o acusado, pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 c/c art. 213,
caput
, 148,
caput
e 147,
caput
, todos do Código Penal, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, à pena total de 7 (sete) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto.

Em razões recursais, a Defensoria Pública, requer a absolvição do acusado em relação aos crimes de estupro, ameaça e cárcere privado, alegando insuficiência de provas, mais especificamente pela falta de exame de corpo de delito que comprove o estupro, invocando, o
in dubio pro reo
.

Sustenta que o fato da ofendida ter permitido que o réu fosse até a sua residência acabou por configurar a revogação tácita das referidas medidas, o que impõe a absolvição do réu (Id. 161285965).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público, manifesta-se pelo desprovimento do recurso da defesa (Id. 161285972).

Nas razões recursais,
o órgão ministerial requer o reconhecimento da modalidade qualificada do crime de cárcere privado, bem como efetue a majoração da pena-base aplicada, sob o fundamento de que a personalidade, conduta social e a culpabilidade do apelado devem ser consideradas desfavoráveis.

Por fim, pugna pelo reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal relativo aos crimes de ameaça, estupro e cárcere privado, sendo este último somente no caso de não ser reconhecida a forma qualificada do crime.

Instada a se manifestar, a Defensoria Pública, nas contrarrazões ao apelo, rechaçou os argumentos ministeriais, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso (Id. 161285976).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo interposto pelo representante do Ministério Público Estadual de piso e pelo desprovimento do apelo interposto pela defesa (Id. 162790671).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia que
Kleiton Gonçalves Madureira
foi denunciado pelas práticas dos delitos previstos nos artigos 24-A, da Lei 11.340/2006 c/c artigo 213,
caput
, 148, §1º, V e artigo 147,
caput
, todos do Código Penal.

Segundo restou apurado, no dia 13/05/2022, a vítima por volta das 03h40min, estava se deslocando para o seu serviço, e quando passava em frente ao bar da Tereza, no Jardim Primavera, no Município de Arenápolis-MT foi surpreendida pelo acusado, que não podia se aproximar da ofendida, em razão das medidas protetivas impostas na Ação Penal 1001526-89.2021.8.11.0026, o qual chegou encostando uma faca em sua barriga, proferindo ameaças de morte em seu desfavor.

Segue noticiando que após abordar a vítima, o acusado determinou que ela não gritasse e não esboçasse qualquer reação, pois caso contrário a mataria. Ato contínuo, o réu obrigou a vítima – “Daiane” a voltar para casa, sendo que ao chegar ao local, determinou que ela abrisse a porta da residência, oportunidade que entrou na casa e se trancou com a vítima a mantendo em cárcere privado no seu próprio domicílio, com o nítido fim de com ela praticar atos libidinosos.

Na sequência, o acusado obrigou a vítima a tirar a roupa, tendo esta resistindo ao pedido, momento em que ele a agrediu com um tapa no rosto e, em seguida, a ameaçou de morte com a faca dizendo:
“que iria matar a vítima e se matar em seguida”.

A vítima relatou que como o acusado estava agressivo acabou tirando a roupa, sendo que, nesse momento o réu a obrigou a deitar na cama e ter relações sexuais com ele. De tal modo, a vítima disse que não conseguiu impedir, pois a todo tempo o apelante estava portando a faca em suas mãos.

Em seguida, a vítima foi obrigada a tomar banho, e o acusado se trancou com ela durante o banho, oportunidade em que a vítima ao perceber que ele não a deixaria sair, e por estar com muito medo de seu ex-companheiro lhe matar, começou a implorar para que ele a deixasse ir embora, contudo, ele se recusava e continuava a ameaçar a vítima que já não sabendo mais o que fazer, falou para o acusado que reataria o relacionamento com o mesmo, momento que pediu para que ele fosse buscar os seus pertences na casa da mãe dele, sendo que ainda disse que iria até a delegacia para retirar as medidas protetivas de urgência, com o fim do acusado lhe soltar.

Relata ainda que o acusado após escutar da vítima que ela reataria o relacionamento proferiu mais uma ameaça dizendo:
“você cumpra com o que prometeu”
, momento que a vítima conseguiu ligar para polícia e pedir ajuda para que a guarnição a escoltasse até a delegacia, pois tinha certeza que o acusado voltaria atrás e lhe prenderia novamente.

Por fim, após a vítima ter registrado o boletim de ocorrência, a Guarnição da Polícia Militar localizou o denunciado que tentava fugir da cidade, oportunidade que sua prisão foi efetuada, tendo ele em sede de interrogatório confessado a praticada do crime de ameaça em desfavor da vítima (Id. 85159257).

A existência material e a autoria do delito narrado na denúncia encontra-se devidamente comprovada nos documentos constantes destes autos, pelo boletim de ocorrência, concessão de medida protetiva de n.º 1001367-49-2021.8.11.0026 (Id. 85159257), termos de depoimentos, termo de declaração da vítima, termo de qualificação, interrogatório do denunciado, termo de exibição e apreensão, relatório de investigação, relatório final e demais depoimentos colhidos em juízo.

Do recurso de
Kleiton Gonçalves Madureira

A defesa pugna pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.
O recurso da defesa não merece provimento
.

Isso porque, é cediço que nos crimes contra a dignidade sexual, previstos no Título VI do Código Penal Brasileiro, a palavra da vítima tem grande validade como prova, podendo ser utilizada como fundamento suficiente a ensejar o decreto condenatório, especialmente em crimes praticados às escondidas, como ocorre em inúmeros casos de delitos contra os costumes. No presente caso, verifica-se que a ofendida foi precisa ao relatar os abusos sexuais.

Não é demais ressaltar que a natureza do crime ora apurado, invariavelmente praticado à revelia de testemunhas presenciais, confere excepcional importância à palavra da vítima para a elucidação da verdade, as declarações da ofendida, quando em harmonia com os demais elementos de prova, autorizam a prolação do decreto condenatório.

A questão está pacificada no âmbito deste e. Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n.º 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Destaca-se que as palavras da vítima confirmam sua veracidade, haja vista que elas são espontâneas, naturais, próprias dos relatos sinceros, não preparados, sendo que a vítima se mostra enfática nos pontos principais, quais sejam o de relatar com riqueza de detalhes toda a sequência em que foi submetida aos abusos pelo apelante, que a constrangeu a praticar conjunção carnal e ato libidinoso.

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"(...)
A palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
(AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019). (...)". (STJ AgRg no Habeas Corpus nº 655.818-SP, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.05.2021) Destaquei

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO TENTADO E INVASÃO DE DOMICÍLIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A CONFIRMAR A TESE ACUSATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de natureza sexual, praticados, em regra, clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, as quais revelam de forma indene de dúvida a materialidade e a autoria delitiva
”.
(N.U 0004215-70.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) Destaquei

Dessa análise conjunta entre os elementos de prova oriundos da fase inquisitória e produzidas em juízo, extrai-se, de forma inequívoca que o acusado praticou os delitos de estupro, cárcere privado e ameaça, todos em âmbito doméstico, e nenhum elemento trazido foi capaz de amparar objetivamente sua defesa, de modo a macular a certeza da demonstração de suas condutas ilícitas, não se podendo falar em fragilidade probatória e consequente absolvição (CPP, art. 386, inc. VII).

De igual modo, não merece prosperar a irresignação da defesa, em relação à ausência do exame de corpo de delito, visto que em crimes sexuais, é prescindível tal exame para comprovar a sua ocorrência, que pode ser demonstrada por outros elementos de prova, inclusive, pelas declarações da própria vítima, desde que coerentes e seguras, pois consistem em condutas criminosas que, normalmente, são praticadas na clandestinidade e sem deixar vestígios materiais.

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
Nos crimes sexuais a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito, tendo em vista ser praticado na clandestinidade e não deixando, muitas vezes, vestígios
” (AgRg no AREsp 1559791/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) Destaquei

“
A não realização de laudo pericial não compromete a higidez do conjunto probatório que indica a existência de elementos concretos, coesos e idôneos a ensejar a condenação pelo crime de estupro
de vulnerável.”
(AgRg no AREsp n. 1.586.879/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 9/3/2020).

Ainda, sustenta a Defensoria Pública que as medidas protetivas impostas em favor da ofendida não estavam mais em vigor na época dos fatos, o que deve ensejar a absolvição do réu em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas.

No entanto, dos autos das Medidas Protetiva de Urgência nº 1001367-49.2021.8.11.0026, é possível observar que o mandado de intimação, com a ciência do réu a respeito das medidas protetivas, fora juntado aos autos no dia 22 de novembro de 2021, ao passo que a decisão do juízo singular, que determinou as medidas protetivas impostas, tinham validade de 6 (seis) meses, ou seja, somente se findariam no dia 22 de maio de 2022.

Assim, considerando que os fatos ocorreram no dia 13

e maio de 2022, enquanto as medidas protetivas de urgência ainda vigoravam, não há que se falar em absolvição em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas.

Igualmente, também não há que se falar em revogação tácita, pois, como asseverado pelo Procurador de Justiça,
“do que se infere dos autos, não houve qualquer comprovação de que a vítima tivesse anuído com a ida do réu a residência dela.
Muito pelo contrário, o réu somente conseguiu tal feito por meio de ameaça, utilizando-se de uma faca
”
(Id. 162790671).

Logo, não procedem as teses absolutórias.

Do recurso interposto pelo Ministério Público.

O órgão ministerial, ao recorrer da sentença condenatória, insurgiu-se acerca da dosimetria da pena,
requer o reconhecimento da modalidade qualificada do crime de cárcere privado, bem como efetue a majoração da pena-base aplicada, sob o fundamento de que a personalidade, conduta social e a culpabilidade do apelado devem ser consideradas desfavoráveis.

A Promotoria manifestou insatisfação a respeito da ausência da aplicação

da agravante prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal relativo aos crimes de ameaça, estupro e cárcere privado.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento.

Quanto ao crime de cárcere privado na modalidade qualificada, asseverou a Magistrada

de primeiro grau

(Id.

161287306):

“[...]
embora comprovada a prática do crime do art. 148, este se deu na tipificação do caput, não incide a qualificadora do §1º, inc. I:

“§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos”;

O crime foi praticado contra a ex-companheira, tendo em vista que nosso ordenamento jurídico veda analogia in malam partem, não é possível aplicar ao crime do art. 148 do CP a qualificadora de seu §1º, inc. I que não fala em “ex-companheira
”

Diante disso, a conduta do acusado não se amolda à figura tipificada no art. 148, §1º, inc. I do Código Penal, porém subsume-se ao tipo legal do artigo 148, caput do Código Penal, sendo imperativa a desclassificação”.

Conforme bem pontuou o juízo
a quo
a vítima é ex-companheira do apelante, e, portanto, não deve ser atingido pela aplicação da causa de aumento da pena em questão, por não ter qualquer relação familiar com a vítima.

Como se vê, a hipótese é taxativa e não permite uma interpretação que amplie as modalidades da qualificadora, o que caracterizaria inadmissível analogia
in malam partem
, não admitida no Direito Penal.

Por sua vez, verifica-se que na primeira fase da dosimetria penal, o Juízo
a quo
fixou à pena-base no
quantum
mínimo, pois considerou que todas as circunstâncias judiciais eram favoráveis ao réu.

Com efeito, a conduta social e a personalidade do acusado não podem ser sopesadas somente com a violência empregada na execução do crime, visto que inexistem elementos de convicção que permitam aferir seu comportamento perante a sociedade e suas características psicológicas. Em relação às essas vetoriais, não há como reconhecer, posto que não consta nenhum estudo sobre sua conduta social, tampouco sobre a personalidade do réu, de modo que devem continuar sendo consideradas neutras.

Por outro lado,
t
al como constatado pelo órgão acusatório, a culpabilidade do agente, deve ser entendida como juízo de reprovação que recai sobre a sua conduta, de forma negativa, pois o réu aproveitou-se do fato de conhecer bem a rotina da vítima para

aborda - lá, “
determinando que

ela não gritasse e não esboçasse qualquer reação, pois caso contrário a mataria. Ato contínuo, o réu obrigou a vítima – “Daiane” a voltar para casa, sendo que ao chegar ao local, determinou que ela abrisse a porta da residência, oportunidade que entrou na casa e se trancou com a vítima a mantendo em cárcere privado no seu próprio domicílio, com o nítido fim de com ela praticar atos libidinosos”
Id. 161287306.

Assim, diante da valoração negativa de uma circunstância judicial, fixo a pena-base do crime de estupro em 07 (sete) anos de reclusão.

Ademais, na segunda fase de dosimetria de pena, como bem destacado pelo Ministério Público nas razões, sustentando que
“deve ser reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal, em relação aos crimes de
ameaça, estupro e cárcere privado
, porque, segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a aplicação da aludida agravante, de modo conjunto com outras disposições da Lei nº 11.340/06 não acarreta bis in idem”
com a condenação que lhe foi imposta pela prática do crime do artigo 213,
caput,
148,
caput
e artigo 147, todos do Código Penal.

É importante esclarecer que
o
bis in idem
ocorre apenas se a agravante é elementar ou qualificadora do próprio crime pelo qual se está sendo punido, e não quando diz respeito a outro delito, ainda que praticado em concurso material.

Dessa forma, nota-se claramente que é devida a incidência da agravante no crime de ameaça, cárcere privado e estupro, pois nenhuma das suas elementares é prevista na alínea referida.

Destarte, o art. 61, II, f, do Código Penal prevê como caso de agravamento da pena o crime cometido com violência contra a mulher. Embora – desde as alterações promovidas pela Lei n. 12.015⁄2009 – a condição de mulher não seja mais elementar do crime de estupro (art. 213,
caput
, do CP), a violência o é. Contudo, mesmo se considerado que tal circunstância seria elementar do crime, o agravamento da pena deve ser efetivado,
uma vez que o delito de estupro ocorreu em decorrência de relações domésticas
.

Impõe-se, portanto, a exasperação da pena dos crimes de ameaça, cárcere privado e de estupro pela agravante do art. 61, II, f, do Código Penal.

Sobre o tema:

“
RECURSO ESPECIAL. PENAL. CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO. AGRAVANTE. ART. 61, II, F, DO CP. INCIDÊNCIA DEVIDA.
BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO. ART. 129, § 9º, DO MESMO ESTATUTO. INEXISTÊNCIA. CRIME DE RESISTÊNCIA. RÉU QUE RESISTE A PRISÃO LEGAL. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTODEFESA. LIMITAÇÃO. 1.
Se os crimes de estupro e de cárcere privado foram praticados pelo recorrido prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação, é devida a incidência da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal. 2. O fato de ter o recorrido praticado contra a mesma vítima, em concurso material, o crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na qual a prática do delito em relações domésticas ou com violência contra a mulher constitui qualificadora, não afasta a incidência da agravante do art. 61, II, f, do mesmo Estatuto, em relação aos demais crimes. 3. O bis in idem ocorre apenas se a agravante é elementar ou qualificadora do próprio crime pelo qual se está sendo punido, e não quando diz respeito a outro delito, ainda que praticado em concurso material.
4. O art. 61, II, f, do Código Penal prevê como caso de agravamento da pena o crime cometido com violência contra a mulher. Embora - desde as alterações promovidas pela Lei n. 12.015/2009 - a condição de mulher não seja mais elementar do crime de estupro (art. 213, caput, do CP), a violência o é. Contudo, mesmo se considerado que tal circunstância seria elementar do crime, o agravamento da pena deve ser efetivado, uma vez que o delito de estupro ocorreu em decorrência de relações domésticas ou de coabitação, hipótese esta que não integra o tipo penal em questão.
(STJ - REsp: 1388316 RS 2013/0200497-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR) Destaquei

A propósito:

“[...] do relacionamento doméstico (art. 61, inc. II, al. f, CP), é muito evidente a grosseira duplicidade valorativa das mesmíssimas circunstâncias, que não podem operar simultaneamente como elementos do tipo e como circunstâncias agravantes.
Nenhum impedimento existe para a agravação da pena por ter o agente se prevalecido "de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade" em outros delitos com emprego de violência contra a mulher, desde que a valoração de tal circunstância seja autônoma perante a mera condição feminina da vítima
. [...]
(MELLO, Adriana Ramos de (Org.) Comentários à Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, págs. 175⁄176) Destaquei

Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau impôs ao recorrido as seguintes reprimendas:

1) - Para o crime do art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 –
3
(três) meses de detenção
;

2) - Para o crime do art. 147, caput do CP -
1 (um) mês de detenção;

3) - Para o crime do art. 213, caput do CP –
6 (seis) anos de reclusão;

4) - Para o crime do art. 148, caput do CP -

1 (um) ano de reclusão.

Passo à dosimetria das penas.

a) art. 148,
caput
, do Código Penal:

Fica mantida a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão. Pela agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, exaspero-a em 2 meses, fixando-a, provisoriamente,
em 1 ano e 2 meses de reclusão
, a qual torno definitiva, pela ausência de causas de diminuição ou de aumento;

b) art. 213,
caput
, do Código Penal:

Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial, motivo pelo qual majoro em 1/6 (um sexto), percentual adotado por esta Corte e pela jurisprudência majoritária, resultando a pena intermediária do crime de estupro em 07 (sete) anos de reclusão. Pela agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, exaspero-a em 1 ano 2 meses e 5 dias, fixando-a,
em 8 anos

2 meses e 5 dias de reclusão
, a qual torno definitiva;

Presente a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal tão somente quanto ao crime de ameaça, razão pela qual, fica inalterada a pena pelo crime do art. 147,
caput,
do Código Penal, ante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com subsequente compensação com a agravante referente a crime realizado em âmbito doméstico, também, os regimes de cumprimento fixados pelas instâncias ordinárias.

Tal raciocínio ampara-se no teor da Súmula 545 do STJ, esta no sentido de que
“(...) quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal”
.

No tocante aos efeitos decorrentes da mencionada atenuante, tal como pleiteado pela defesa, revela-se necessária a sua compensação com a agravante referente à prática de crime em ambiente doméstico e familiar, pois, à luz do entendimento jurisprudencial, são circunstâncias igualmente preponderantes,
in verbis
:

“HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. (...)

3.
Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderante
s (...)”.
(AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.) Destaquei

Em razão do
quantum
de pena aplicado, o regime prisional inicial deverá ser o fechado, em estrita observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea a, do CP, sendo vedada a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (CP, art. 44, inc. I).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para valorar negativamente a culpabilidade da pena imposta ao acusado pela prática do crime de estupro, bem como determinar a incidência da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal nos crimes de cárcere privado e estupro (arts. 148,
caput
, e 213,
caput
, do CP), a ser cumprida no regime inicial fechado, ficando as suas penas redimensionadas nos termos deste voto,
mantendo os demais termos da sentença objurgada
e,
nego provimento
ao recurso da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023